Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735389-35.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRANCO EVENTOS LTDA - ME RECORRIDA: VILALOBOS EMPREENDIMENTOS SOCIAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. DIREITO DE MARCA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA. PROTEÇÃO DA MARCA DE FATO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 170, IV, CF. LEI 9.279/196. COMPROVAÇÃO DA CRIAÇÃO. CIÊNCIA DA RÉ. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Parte que se insurgiu quanto a questão expressamente discutida em sentença. Nenhuma inovação recursal pode ser reconhecida. 2. Absolutamente insubsistente a alegação de que utilização de termos não constantes da petição inicial (“violação de marca de fato” e “violação da boa-fé objetiva”) significaria vício da sentença. Nenhuma necessidade de reprodução ipsis literis dos termos usados na inicial: “3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.” (AgInt no AREsp 347.887/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021) 2.1 “2. Não há provimento extra petita quando a pretensão é analisada nos moldes em que requerida judicialmente, ainda que com base em argumentação jurídica diversa daquela suscitada na petição inicial. É sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante os brocardos latinos mihi factum dabo tibi ius e iuria novit curia.” (AgInt no REsp 1444911/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017). 3. A autora busca proteção e indenização sob alegação de uso indevido da marca “Os Filhos dos Caras” pela ré-apelante quando ainda não tinha sido realizado seu registro junto ao INPI. 3.1 Mesmo antes do registro, o art. 129, § 1o da Lei 9.279/96 garante direito de precedência a quem utiliza a marca, de boa-fé, por no mínimo seis meses antes do seu registro, resguardando o verdadeiro criador da marca 3.2 Vedada a concorrência desleal, a qual consubstancia condutas empresariais que, de modo fraudulento ou desonesto, visam a afastar clientela do concorrente (art. 209 Lei 9.279/1996 e art. 170, IV CF). 3.3 A autora logrou comprovar a criação da marca, a qual guarda relação com sua atividade empresarial. Termos como “proponente”, “tomadora de serviços”, “idealizadora” corroboram a autoria. Restou igualmente comprovado o conhecimento da autoria por parte da ré e dos artistas participantes do projeto, e que a apelante se utilizou da marca sem autorização ou sem o respectivo pagamento à autora. 4. Erro material constante da sentença (duas condenações ao pagamento de verba advocatícia contra a ré e nenhuma contra a autora, apesar do reconhecimento da sucumbência recíproca) corrigido nesta sede. 5. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios. 6. “Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado.” (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de sentença extra petita rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido julgamento extra petita; e b) artigos 129 e 187, ambos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido condenado a pagar indenização à ora recorrida, porquanto entende que o direito à propriedade da marca seria adquirido apenas após expedido o competente registro, o que não teria ocorrido no presente caso. Assevera que não teria havido concorrência desleal, tendo em vista que o recorrente não teria se utilizado da denominação “Os Filhos do Cara” de forma prolongada e constante de modo a formar uma efetiva clientela, nem teria dado continuidade à utilização da referida denominação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR, OAB/AL 4.458B, MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA FERRAZ, OAB/AL 7.259, e CAIO EDUARDO CORMIER CHAIM, OAB/DF 53.069 (ID 37753297). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 492 do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes” (AgInt no AREsp 347.887/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 429.849/SP, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/6/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 129 e 187, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no acórdão hostilizado que “o que aos autos carreados presta-se a comprovar que BRANCO EVENTOS LTDA – ME (ré-apelante) e os artistas participantes do projeto tinham ciência da autoria da marca por VILALOBOS EMPREENDIMENTOS. É o que se extrai de vídeo de entrevista (ID26587085) realizada por Fábio Porchat (ator e apresentador de TV) com Léo Maia, Simoninha e Jair Oliveira (artistas participantes do projeto e agenciados pela ré) (...). Conforme provado, após conhecer a marca criada pela autora para o projeto, a ré passou a utilizá-lo, sozinha, sem pagar à autora qualquer participação pelo uso econômico da marca, fato que, a toda evidência, constitui um ato ilícito passível de indenização. Ora, a ré representa os artistas e, portanto, detém, em certa media, um know-how no cenário artístico. Valeu-se disso para explorar economicamente um projeto cujo nome – dotado de valor econômico, diga-se – foi criado pela autora, situação que revela uma indevida concorrência desleal. Caberia à ré negociar com a autora a exploração da marca, quer seja mediante aquisição dos direitos sobre ela, quer seja mediante pagamento de participação nos eventos realizados. Nada fez, e ainda tentou obter ilicitamente o registro da marca. Destarte, a exploração econômica da marca da autora configura ato ilícito ensejador do dever de indenizar, pois gerador de dano material, consistente na não percepção, pela autora, dos direitos sobre a marca” (ID 33578559). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Ademais, restou assentado no acórdão guerreado que “Não obstante a propriedade ter como marco aquisitivo o seu registro junto ao INPI, não se pode negar proteção a ela antes mesmo deste ato. Isso porque, aquele que usa, conscientemente, marca criada por outrem, viola princípios basilares da ordem econômica, em especial a livre concorrência (art. 170, IV, da CF)” (ID 33578559). Assim, “É inadmissivel o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.084.682/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 30/6/2022. No que diz respeito à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome dos patronos ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR, OAB/AL 4.458B, MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA FERRAZ, OAB/AL 7.259, e CAIO EDUARDO CORMIER CHAIM, OAB/DF 53.069 (ID 37753297). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027